Tribunal: STF
Processo: Rcl 73071
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MEDSEL CLINICA MEDICA LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo n. 5028904-17.2023.4.03.0000, que negou o desbloqueio de verba penhorada via sistema SISBAJUD, não indicando qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que “após o recebimento da notificação dos primeiros bloqueios via SISBJUD, (...) efetuou parcelamento do débito com fim de dar inicio ao cumprimento de sua obrigação e requereu a suspensão da Execução Fiscal, nos termos do artigo 151, VI do CTN” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que “ao requerer a suspensão da Execução Fiscal em razão do parcelamento, (...) também apresentou ao MM. Juízo a quo requerimento destinado a liberação e desbloqueio da quantia bloqueada via SISBJUD, tendo em vista que a Execução Fiscal já havia sido garantida pelo parcelamento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma a reclamante que “obteve êxito em sede de decisão de sentença. Todavia, devido ao recurso de apelação interposto pela União, a r. decisão foi reformada e o processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, por suposta falta de interesse de agir” (fl. 3, e-doc. 1)



    A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 7):



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. PARCELAMENTO POSTERIOR. QUESTÃO JULGADA NO TEMA 1.012, DO E. STJ. LIBERAÇÃO DOS VALORES DA PESSOA JURÍDICA BLOQUEADOS ANTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A matéria veiculada no recurso corresponde à controvérsia objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, nos RESP 1.696.270/MG, 1.703.535/PA e 1.756.406/PA (Tema 1.012), quando restou firmada a seguinte tese: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 



    2. A tese firmada impõe a manutenção do bloqueio quando este for anterior ao parcelamento, ressalvando a excepcional possibilidade de substituição por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, o que não restou evidenciado na espécie. 



    3. Para adesão ao parcelamento não há necessidade da apresentação de garantia. Entretanto, uma vez realizada a penhora em execução fiscal, deve ela ser mantida até quitação total do débito, pois o parcelamento implica tão somente na suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e não na extinção da execução fiscal que apenas irá ocorrer após a quitação integral do débito. 



    4. Do que consta dos autos originários, os bloqueios de ativos financeiros ocorreram nos dias 19, 20, 21, 22, 25 e 26/09/2023, ao passo que a adesão ao parcelamento datou de 22/09/2023. O magistrado singular acolheu parcialmente o pedido da executada, determinando a liberação dos valores bloqueados em contas correntes da executada após a adesão ao parcelamento. 



    5. A manutenção da penhora sobre os ativos financeiros visa garantir eventual descumprimento do parcelamento, além de resguardar a satisfação do crédito tributário. Precedentes. 



    6. Como bem destacado pelo magistrado singular: Outrossim, as alegações genéricas acerca da impenhorabilidade de suas contas não isentam a pessoa jurídica do dever de honrar dívidas tributárias. Por sua vez, os documentos apresentados pela executada não comprovam que os valores bloqueados seriam capazes de inviabilizar o exercício de suas atividades ou mesmo que se destinam efetivamente ao pagamento de seus funcionários, e tampouco aquela apresentou qualquer documento hábil a demonstrar que os valores seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil. 



    7. Conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797). 



    8.Agravo de instrumento não provido.



    A parte autora defende que “quase que a integralidade do valor bloqueado via SISBAJUD corresponde a verba destinada ao pagamento dos colaboradores da RECORRENTE devendo, portanto, ser admitida como verba alimentar IMPENHORAVEL, conforme fundamentação acima exposta” e que ”tais despesas estão diretamente comprometidas pela manutenção do bloqueio de contas (SISBAJUD) realizado nestes autos e vem impossibilitando a RECORRENTE de se valer e dispor daqueles valores para honrar com seus compromissos perante fornecedores e, especialmente, seus colaboradores” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “com a manutenção do bloqueio, a RECORRENTE deixou de pagar seus funcionários, atrasou o pagamento de seu aluguel, prejudicou a qualidade dos serviços e dos tratamentos oferecidos pela clínica, depreciou a qualidade de seus materiais, ao preço de ofertar 2 (duas) garantias a Execução” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz o reclamante que “compreendido o contexto, novamente em atenção ao que nos ensina o Princípio da Menor Onerosidade, se faz necessária a liberação dos valores de titularidade da RECORRENTE bloqueados via SISBAJUD para que não haja maiores prejuízos ao curso regular de sua atividade econômica e, especialmente, do cumprimento de suas obrigações perante seus 31 (trinta e um) colaboradores” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo originário, e no mérito, que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar o desbloqueio de verba penhorada anteriormente ao parcelamento de débito em favor da União em sede de execução fiscal, a autoridade reclamada teria violado o artigo 5º, XXXV, da Constituição da República e os artigos 805 e 833, IV, do CPC.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar agravo de instrumento, entendeu pela aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.012), que dispõe:



    “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma apto eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente